Tribunal: TJSP
Processo: 1004336-94.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Emissão de cheque pelo autor, para o pagamento de prestação de contrato de financiamento de automóvel – Cheque devolvido pelo banco sacado, a Caixa Econômica Federal, pelo motivo "48" (Cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais) emitido sem a identificação do beneficiário) – Sentença de improcedência da pretensão – Erro exclusivo do

Ementa:
Responsabilidade civil – Danos materiais e morais – Emissão de cheque pelo autor, para o pagamento de prestação de contrato de financiamento de automóvel – Cheque devolvido pelo banco sacado, a Caixa Econômica Federal, pelo motivo "48" (Cheque de valor superior a R$100,00 (cem reais) emitido sem a identificação do beneficiário) – Sentença de improcedência da pretensão – Erro exclusivo do autor ao emitir o cheque e deixar em branco o campo do beneficiário – Credor de prestação no exercício regular de um direito ao desabonar o autor como inadimplente e cobrar os encargos moratórios – Arts. 188, inciso I, 394 e 395 todos do Código Civil c.c. o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor – Comunicação do desabono como inadimplente cabente à entidade cadastral (Súmula n. 359 do Col. STJ) – Erro do emitente do cheque não imputável ou divisível com quem recebeu o cheque incompleto – Resolução e Circular do Banco Central do Brasil que não podem ser desconhecidas do emitente de cheques de valor superior a R$100,00 – Normas em branco – Gratuidade processual ao autor tão-só ao preparo do recurso, diante da prova de mudança momentânea da renda por doença (art. 98, § 5°, do CPC) – Recurso provido em parte, com observação e sem a majoração dos honorários advocatícios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004336-
94.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante SILVIO PEREIRA
DA SILVA, são apelados BANCO GMAC S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-94.2017.8.26.0079 -
2
VOTO No: 35.597
APEL.No: 1004336-94.2017.8.26.0079
COMARCA: Botucatu
APTE. : Silvio Pereira da Silva
APDOS. : Itaú Unibanco S/A. e
Banco Gmac S/A.
Responsabilidade civil
Danos materiais e morais

Emissão de cheque pelo autor, para o pagamento de
prestação de contrato de financiamento de automóvel
Cheque devolvido pelo banco sacado, a Caixa Econômica
Federal, pelo motivo “48” (Cheque de valor superior a
R$100,00 (cem reais) emitido sem a identificação do
beneficiário) Sentença de improcedência da pretensão
Erro exclusivo do autor ao emitir o cheque e deixar em
branco o campo do beneficiário Credor de prestação no
exercício regular de um direito ao desabonar o autor como
inadimplente e cobrar os encargos moratórios Arts. 188,
inciso I, 394 e 395 todos do Código Civil c.c. o art. 43 do
Código de Defesa do Consumidor
Comunicação do
desabono como inadimplente cabente à entidade cadastral
(Súmula n. 359 do Col. STJ) Erro do emitente do cheque
não imputável ou divisível com quem recebeu o cheque
incompleto Resolução e Circular do Banco Central do
Brasil que não podem ser desconhecidas do emitente de
cheques de valor superior a R$100,00 Normas em branco
Gratuidade processual ao autor tão-só ao preparo do
recurso, diante da prova de mudança momentânea da renda
por doença (art. 98, § 5°, do CPC) Recurso provido em
parte, com observação e sem a majoração dos honorários
advocatícios.
A
r.
sentença
a
fls.
148/149,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação de indenização por
danos materiais e morais, a seu cargo os ônus de
sucumbência, visto que emitiu cheque, sacado contra a
Caixa Econômica Federal, a fim de pagar, através do
corréu Itaú Unibanco, prestação mensal de contrato de
financiamento de um automóvel pactuado com o corréu Banco
Gmac, e sucedeu que o cheque foi devolvido pelo sacado
com base no motivo “48”, motivo pelo qual foi desabonado
como inadimplente pelo credor e pagou encargos moratórios
ao adimplir a prestação e reabilitar o crédito.
Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação e pleiteia gratuidade processual, expondo que,
conforme prova documental complementada com o recurso,
vem custeando plano de saúde e gastos com o tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-94.2017.8.26.0079 -
3
sua esposa, diagnosticada como portadora de neoplasia na
bexiga, privado, pois, de disponibilidade para o preparo
do recurso em torno de R$7.490,00. Impugnando a r.
sentença, argui a nulidade do julgamento no estado do
processo, o que cerceou-lhe prova testemunhal, e, no
mais, reitera a tese de que preposto do corréu Itaú
Unibanco incorreu no erro de receber o cheque sacado
contra a Caixa Econômica Federal, e destinado ao
pagamento de prestação do contrato de financiamento
pactuado com o corréu Banco Gmac, sem preencher o campo
do beneficiário. Devolvido o cheque pelo motivo “48”,
reitera a tese de que o corréu Banco Gmac desabonou-o
como inadimplente sem antes comunicá-lo. Intenta a
reforma.
Recurso contrarrazoado.
É o relatório.
O inconformismo procede em parte, tão-só
no que tange à gratuidade processual na fase recursal, do
contrário
o
indeferimento
da
benesse
conduz
inexoravelmente à deserção e ao não conhecimento do
recurso de apelação interposto.
A gratuidade processual foi indeferida
quando do ajuizamento da pretensão e o autor resignou-se,
recolhendo as custas e despesas iniciais.
Prolatada a r. sentença de improcedência,
o pedido de gratuidade tem agora outra conotação e traz o
autor prova documental complementar idônea de que a sua
situação econômico-financeira modificou-se em virtude de
doença, em particular na pessoa da esposa, diagnosticada
como portadora de neoplasia.
A gratuidade, é bom não esquecer, pode ser
requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição e isso se
deve às vicissitudes da vida, como o desemprego, os
infortúnios, a incapacidade para o trabalho, a doença na
própria pessoa ou na pessoa de um dependente, etc.
Por isso, a gratuidade é decidida “rebus
sic stantibus” e não aperfeiçoa preclusão.
O
autor,
servidor
público
municipal
inativo, percebe proventos de R$8.242,17 médios mensais,
subtraídos os descontos obrigatórios, e tem, ou tinha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-94.2017.8.26.0079 -
4
com o corréu Banco Gmac, contrato de financiamento de
automóvel pelo qual obrigou-se ao pagamento de prestações
mensais de R$2.294,57, o pagamento de uma delas o evento
do qual se queixa ao reclamar indenização por danos
materiais e morais.
Logo, o autor não é pobre na acepção
jurídica do termo. Trata-se de pessoa em condições de,
ainda que com algum sacrifício, custear os atos processuais.
Todavia, documentada a situação econômico-
financeira desequilibrada no átimo da interposição do
recurso de apelação, diante de doença grave na pessoa da
esposa, milita a favor do autor a presunção de que não
pôde recolher o preparo em torno de R$7.490,00,
sujeitando-se à deserção.
O novo CPC, no art. 98, inovou em matéria
de gratuidade e faculta ao juiz que defira a isenção a
alguns atos processuais cujo custeio o demandante tenha
de adiantar no curso do procedimento.
É o que prevê o § 5° do art. 98 em apreço.
Diante disso, no intuito de evitar a
deserção, a gratuidade ao autor é deferida em relação ao
preparo da apelação.
Passemos ao reexame.
Nada vicia a r. sentença, em condições de
torná-la imprestável, em vista de pretenso cerceamento de
provas alegado pelo autor.
Afinal, não é todo o indeferimento de
prova ou diligência que constitui cerceamento de defesa.
Isso porque o direito processual não se apresenta como um
“non sense”, já que cabe ao juiz a direção do processo,
e,
consequentemente,
das
provas
e
diligências
necessárias. Ao juiz, inclusive, são outorgados poderes,
sempre na tarefa de buscar a verdade real.
A dilação probatória, que se esgotaria com
a prova testemunhal, era prescindível, na medida em que
os fatos são incontroversos.
A pretexto de pagar prestação do contrato
de financiamento pactuado com o corréu Banco Gmac S/A., o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-94.2017.8.26.0079 -
5
autor dirigiu-se ao corréu Itaú Unibanco e emitiu o
cheque n. 900122 sacado contra a Caixa Econômica Federal,
devolvido sem pagamento pelo motivo “48” (Cheque de valor
superior a R$100,00 (cem reais), emitido sem a
identificação do beneficiário).
Diante da falta de pagamento, o corréu
destinatário desabonou o autor como inadimplente e a mora
deu margem a encargos moratórios.
Então, nada mais era e é preciso provar,
pleiteando o autor indenização pelo dano moral, visto que
o réu destinatário não o comunicou antes da inclusão em
cadastro de inadimplentes, e ressarcimento pelo dano
material equivalente aos encargos moratórios incorridos
entre o vencimento da prestação, 26 de setembro de 2014,
e a purgação da mora, 14 de novembro seguinte, ou seja
R$373,17.
Acaso o autor não tenha sido previamente
comunicado do desabono como inadimplente, o lapso não é
imputável aos corréus, mas à entidade arquivista de dados
cadastrais. A Súmula n. 359 do Col. STJ dirime qualquer
dúvida, ao enunciar que: “Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição”.
Outrossim, a devolução do cheque pelo
motivo “48”, pela falta de indicação do beneficiário no
campo a isso destinado, obriga o banco sacado, no caso a
Caixa
Econômica
Federal,
à
comunicação
ao
correntista/emitente, de vez que a providência é inerente
ao contrato bancário de conta-corrente, em que o banco
depositário presta serviços de mandato e caixa ao
correntista, inclusive através de extratos para controle,
como o que está a fls. 13/14.
A inclusão do autor como inadimplente foi,
por conseguinte, o exercício regular de um direito pelo
corréu destinatário do crédito, com arrimo no art. 43 do
Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe o art. 188, inciso I, do Código
Civil que não são ilícitos os atos praticados no
exercício regular de um direito.
A par disso, o devedor que não paga
obrigação no tempo, lugar e forma contratados é
considerado em mora, nos termos do art. 394 do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-94.2017.8.26.0079 -
6
Código, e responde, por força do art. 395, pelos
prejuízos a que deu causa, mais juros e atualização
monetária.
Nada tem o autor a pleitear em face do
corréu Banco Gmac, à míngua de nexo de causalidade e
imputação.
O mesmo fundamento desautoriza a pretensão
em face do corréu Itaú Unibanco, ao qual o autor quer
transferir o próprio erro ao emitir o cheque com o campo
em branco reservado ao nome do beneficiário.
Responde pelo cheque o emitente e a
responsabilidade
é
personalíssima
se
omitiu
o
preenchimento de algum campo e esse deslize não foi
notado pelo preposto da instituição credenciada a receber
o pagamento por intermédio dessa ordem de pagamento à
vista.
Transferir o erro ou querer dividi-lo com
quem recebeu o cheque incompleto não tem amparo legal e
equivale à tutela da “ignorantia legis”.
Deveras, a Resolução n. 2.090/89 do Banco
Central do Brasil, esteio da Circular n. 2.444/94 do
mesmo órgão, disciplina a obrigatoriedade da emissão de
cheques de valor superior a R$100,00 (cem reais) com a
indicação do beneficiário, sujeitos à devolução pelo
motivo “48” quando encaminhados ao Serviço de Compensação
de Cheques e Outro Papéis.
De tal sorte, não é imputável a outrem o
erro do autor ao emitir cheque incompleto, se a
“ignorantia legis neminem excusat”, em sendo a Resolução
e a Circular do Banco Central do Brasil éditos que
preenchem normas legais em branco do Direito Bancário.
Desprovido o recurso, o autor suporta os
ônus de sucumbência arbitrados na r. sentença, as custas
e despesas processuais de reembolso com atualização desde
os desembolsos e os honorários advocatícios aos patronos
dos réus sem a majoração do art. 85, § 11, do novo CPC,
visto que foram arbitrados em 10% a cada qual e somam o
máximo de 20% sobre o valor da causa atualizado,
observado que a gratuidade deferida tão-só ao preparo do
recurso não os compreende.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004336-94.2017.8.26.0079 -
7
provimento ao recurso, apenas para deferir gratuidade ao
preparo do recurso de apelação, com observação.
CERQUEIRA LEITE
Relator